Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTIUÍDA. AUSÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é medida processual cabível em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença, porém limitada a fatos que não reclamem dilação probatória, ou seja, verificáveis em prova documental pré-constituída. Precedentes.
2. Não havendo nos autos prova pré-constituída acerca das alegações da parte executada quanto ao excesso de execução ou mesmo nulidade da execução, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida impositiva, devendo a parte lançar mão do meio processual adequado.
3. Recurso conhecido e não provido.